Tribunal: TJPA
Processo: 0029177-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029177-42.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON JONES LIMA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL QUE PLEITEAVA O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/1990. PERDA DE OBJETO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante ajuizou, perante o Juízo a quo, ação de justificação criminal, cujo pedido foi afastar o aumento de pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses, decorrente da incidência, no seu entender equivocada, do art. 9º da Lei nº 8.072/1990, sobre a pena base de 07 (sete) anos de reclusão, decorrente da condenação pelo crime do art. 214 do CP, na sua antiga redação, ação esta que foi extinta sem resolução de mérito. Ocorre que o apelante ajuizou a ação de revisão criminal com idêntico objeto, que foi julgada procedente, esvaziando, desse modo, o objeto da ação de justificação criminal onde foi interposto o presente apelo.

2.

Recurso prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 12 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLEYTON JONES LIMA FERREIRA
, inconformado com a sentença que extinguiu a ação de justificação criminal sem julgamento de mérito, por não estar presente o interesse de agir, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que houve equívoco na sentença vergastada, uma vez que a ação de justificação é o meio cabível para produzir prova a fim de instruir a ação de revisão criminal.

Pede o provimento do apelo a fim de que ação de justificação criminal seja processada.

Em contrarrazões, o apelado defende o não conhecimento do recurso, pois este só é cabível contra as sentenças de mérito.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento do apelo, por ser incabível na espécie.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Antes de apreciar a preliminar suscitada pelo apelado e o Custos legis, faz-se necessária uma breve retrospectiva dos fatos que ensejaram a interposição do recurso.

O apelante ajuizou, perante o Juízo a quo, ação de justificação criminal, cujo pedido foi afastar o aumento de pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses, decorrente da incidência, no seu entender equivocada, do art. 9º da Lei nº 8.072/1990, sobre a pena base de 07 (sete) anos de reclusão, decorrente da condenação pelo crime do art. 214 do CP, na sua antiga redação.

Ocorre que o apelante ajuizou a ação de revisão criminal nº 0005084-54.2019.8.14.0000 com o mesmo objeto da ação de justificação criminal.

A ação de revisão criminal foi julgada em 25/11/2020, ocasião em que a Seção de Direito Penal reconheceu a procedência do pedido e afastou a majorante do art. 9º da Lei nº 8.072/1990, conforme se lê da ementa do referido aresto (doc. Id nº 10820356):

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 214 C/C 224, ALÍNEA A DO CP. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/1990. PROCEDÊNCIA. LEI Nº 12.015/2009 QUE, AO CRIAR O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, REVOGOU A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA DO ART. 224 DO CP E SUPRIMIU A MAJORANTE DO ART. 9º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. DECOTE DO QUANTUM RESULTANTE DA CAUSA DE AUMENTO QUE SE IMPÕE. REVISÃO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando realizou a dosimetria da pena, o magistrado a quo a exasperou de metade de metade, em face do reconhecimento da majorante do art. 9º da Lei nº 8.072/1990.

2.

Todavia, ao criar o delito de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a Lei nº 12.015/2009 revogou o art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, extinguindo a respectiva majorante, pois a presunção de vulnerabilidade passou a ser elementar do tipo. Precedente do STF. Desse modo, o quantum respectivo deve ser decotado da reprimenda, ficando o requerente condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

3.

Revisão procedente. Decisão unânime.

Desse modo, o provimento da apelação não traria nenhuma utilidade para o recorrente, pois já obteve seu resultado prático em outra ação, motivo pelo qual o recurso perdeu seu objeto.

Ante o exposto julgou prejudicado o presente recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de setembro

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/09/2022